Tribunal: TJMT
Processo: 1043840-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043840-10.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANA PEREIRA DA COSTA - CPF: 654.636.841-20 (AGRAVADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SÚMULA 85/STJ – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA –RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conquanto possa ter ocorrido a reestruturação da carreira dos servidores estaduais, profissionais da educação, não há provas aptas a comprovar se os vencimentos da autora foram convertidos ou não na data do efetivo pagamento.

2. Conforme entendimento desse Tribunal de Justiça, apenas com a liquidação da sentença poderá se verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem salarial.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação manejado por Joana Pereira da Costa, deu provimento ao apelo para cassar a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição quinquenal do fundo de direito e extinguiu, com resolução de mérito, a ação de cobrança ajuizada por aquela, cuja pretensão inicial era a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Inconformado, o ente estatal pretende a reforma do decisum, alegando que “as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público”.

Aduz que “se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da URV é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação.”

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, no sentido de que seja reconhecida a prescrição do direito pleiteado pela autora na ação, considerado o período em que houve a reestruturação da carreira por meio das leis.

Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da prescrição de fundo de direito em sede de liquidação de sentença, tendo como termo final a ocorrência efetiva da reestruturação remuneratória da carreira, afastando a prescrição de trato sucessivo.

A agravada deixou transcorrer o prazo sem que tenha apresentado contrarrazões (id. 81040479).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por Joana Pereira da Costa, professora da rede pública estadual de ensino, cuja demanda tinha por escopo, sucintamente, a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da referida ação.

Julgada extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição quinquenal do fundo de direito, recorreu a autora, cuja apelação restou provida.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado, agora na posição de agravante, que a recomposição remuneratória dos servidores municipais já foi realizada por meio das leis estaduais que promoveram a reestruturação da carreira dos servidores estaduais da educação, devendo a contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação incidir a partir da promulgação de referidas leis.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Embora o agravante afirme que a recomposição remuneratória dos servidores municipais já foi realizada, não há como se aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto essa circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, mormente porque o agravante não comprovou a data do efetivo pagamento à agravada, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Nessa medida, conforme já restou devidamente assentado na decisão agravada, faz-se necessária a liquidação de sentença para se apurar a concreta existência dessa defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido.

Por outro lado, o instituto da prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data do ajuizamento da ação, tendo em vista que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, conforme constou na decisão agravada (Súmula 85/STJ), não havendo falar em contagem do prazo prescricional a partir da promulgação das leis que eventualmente tenham promovido a reestruturação da carreira dos servidores.

É dizer, em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus os servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, sobretudo porque não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem.

A propósito, colha-se recente precedente emanado do Superior Tribunal de Justiça, da Segunda Turma, em que foi enfrentado recurso oriundo deste Sodalício, in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei 8.880/94.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de demonstração da alegada divergência jurisprudencial -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Em relação ao art. 1o do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte.

V. De igual modo, inclusive em casos idênticos, esta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que ‘a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença’ (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019.

VI. Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017). Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelas instâncias ordinárias - no sentido de que, ‘apesar da possibilidade da ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, não há nos autos, provas aptas a comprovar se os vencimentos dos autores foram convertidos ou não na data do efetivo pagamento. Além disso, em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus os servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem’; e que a limitação temporal, decorrente da reestruturação da carreira, ‘somente pode ser feita em liquidação por sentença onde será averiguado eventual percentual cabível aos autores’ -, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (grifou-se).

Dessa feita, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da apelante, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei no 8.880/94.

Lado outro, muito embora pretenda o agravante, subsidiariamente, que a prescrição seja analisada em sede de liquidação de sentença, de se ver que o pleito não merece guarida, porquanto pretende ver reconhecida questão numa fase processual que sequer teve início, haja vista o momento processual recursal em que se encontra a causa.

A toda evidência, o que o agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Sobre o ponto, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART.557, CAPUT, DO CPC). (...) INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto.” (TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016).

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto por Joana Pereira da Costa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021